Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712952-41.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO SOTER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO. TIDEM. EXCLUSIVIDADE NÃO OBEDECIDA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA CONCOMITANTE. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. BOA-FÉ AFASTADA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DIREITO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Para o recebimento da gratificação dedicação exclusiva TIDEM prevista no artigo 19, VIII e § 4o da Lei Distrital n. 3.318/2004 e no artigo 21, VII e § 6o, I e II da Lei Distrital n. 4.045/2007, que regeram o período discutido nos autos, era necessário que o servidor fizesse a opção pelo regime de dedicação exclusiva. 2. Configura má-fé do servidor a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual consta a declaração inverídica de que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada. 3. Configurada a má-fé, imperioso o ressarcimento pelo servidor ao Distrito Federal dos valores recebidos indevidamente a título de TIDEM. 4. Apelação conhecida e provida. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LV e LVII, 8o, inciso VIII, e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa à segurança jurídica, à confiança legítima, bem como à interpretação mais favorável ao trabalhador/servidor. Afirma que deve ser reconhecida a prescrição e/ou decadência aplicável ao caso, e a boa-fé do servidor. Articula que a função de dirigente sindical não se equipara a um emprego, em face da ausência de subordinação jurídica, que é um elemento essencial para a caracterização de um vínculo empregatício. Destaca que a atuação sindical seria representativa e voltada para a defesa dos interesses coletivos, não devendo ser confundida com a prestação de serviços típicos de uma relação de trabalho. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TST, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência aos artigos 5o, incisos LV e LVII, 8o, inciso VIII, e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que deve ser reconhecida a boa-fé com que o recorrente recebeu os valores a título de TIDEM (Gratificação de Dedicação Exclusiva), sobretudo diante da ausência de qualquer prova de que ele tenha agido com a intenção de fraudar ou de obter vantagem indevida, devendo prevalecer a presunção de boa-fé, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta que deve ser reconhecida a prescrição e/ou decadência aplicável ao caso, bem como a boa-fé do servidor. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LVII, 8o, inciso VIII, e 37, § 6o, todos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024. O apelo também não merece seguir em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024. Ademais, não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 5o, inciso LVII, 8o, inciso VIII, e 37, § 6o, todos da CF, embora tenha o recorrente defendido a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz da tese recursal, em que pese tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). O apelo extremo também não pode seguir em relação à assertiva de que deve ser reconhecida a prescrição e/ou decadência aplicável ao caso, bem como a boa-fé do servidor, porquanto, segundo mencionado, deixou o recorrente de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, por se revelar o recurso, neste aspecto, deficiente. Mesmo que se pudesse transpor tal óbice, o recurso não poderia seguir, tendo em vista que a turma julgadora fundamentou o acórdão também à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Igual teor: RE 1438780 RG / MG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, DJe 29/9/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027